Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO.AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. LIMITAÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por servidor público contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, limitou a abrangência temporal das parcelas devidas a título de auxílio-alimentação ao período de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1.Possibilidade de extensão do período de cálculo das parcelas do auxílio-alimentação além da data fixada na sentença coletiva.
RAZÕES DE DECIDIR:
1. A sentença coletiva que reconheceu o direito ao auxílio-alimentação limitou expressamente o período de incidência do benefício ao intervalo entre janeiro de 1996 e 28 de abril de 1997.
2. O acórdão proferido na ação coletiva reafirmou essa delimitação temporal, considerando a perda superveniente do objeto em razão da concessão parcial do Mandado de Segurança no 7.253/97.
3. O acolhimento da impugnação pelo juízo de origem encontra respaldo na coisa julgada formada na ação coletiva, não havendo fundamento para a ampliação do período de execução.
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal confirma a limitação temporal da obrigação imposta ao ente público, impedindo o pagamento de valores referentes a períodos posteriores à data da impetração do Mandado de Segurança.
DISPOSITIVO E TESE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Tese: “A condenação imposta na ação coletiva no 32.159/97 limita-se ao pagamento das parcelas de auxílio-alimentação de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, não cabendo execução de valores posteriores a esse marco temporal.”